Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-42.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001511-42.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARY JANE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS RECENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO NÃO CARACTERIZADO COMO ANTIGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de serviços essenciais por inadimplemento, desde que a cobrança se refira a débito atual, relativo ao mês do consumo, mediante prévia notificação, não sendo admitida a suspensão em caso de débito antigo, consolidado no tempo.

2.

No caso concreto, o corte foi realizado em setembro de 2023, aproximadamente três meses após o vencimento da fatura de junho do mesmo ano, e dois meses após o vencimento da fatura de julho, período que não caracteriza a consolidação temporal significativa que configuraria um "débito antigo" nos termos da jurisprudência do STJ.

3.

A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo necessário que os fatos alegados, somados às provas produzidas, conduzam ao acolhimento da pretensão.

4.

A segunda suspensão de fornecimento, ocorrida em 16/05/2024, mencionada apenas nas razões recursais, configura inovação recursal, não podendo ser considerada para fins de majoração da indenização pleiteada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001511-42.2023.8.05.0076, em que figura como apelante MARY JANE LIMA DA SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.